Tribunal: STF
Processo: HC 117774
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS SEVERO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.



    2. “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719).



    3. In casu, o paciente foi condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado), tendo sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da periculosidade do paciente e do modus operandi empregado na prática criminosa.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.